Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-35.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000301-35.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: LUIZA DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s):HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIOS ASSEGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Castro Alves contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salários integrais e proporcionais, bem como recolhimento das contribuições previdenciárias em favor de Luiza de Jesus Oliveira, referentes ao período de 04/05/2012 a 20/12/2016. A autora foi contratada para exercer cargo em comissão de auxiliar de disciplina por quase cinco anos ininterruptos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática, ao aplicar jurisprudência consolidada, violou o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se são devidas ao servidor as verbas relativas a férias com 1/3 constitucional e 13º salários. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática fundamenta-se no art. 932, do CPC, que autoriza o julgamento unipessoal pelo relator quando o recurso contrariar jurisprudência dominante dos tribunais superiores ou precedente de repercussão geral, não havendo violação ao princípio da colegialidade. A Súmula 568 do STJ reforça a possibilidade de julgamento monocrático em hipóteses de entendimento consolidado, promovendo a celeridade processual sem prejuízo às garantias do devido processo legal. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, não obstante a natureza precária do vínculo estabelecido com a Administração Pública, fazem jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, direitos de índole constitucional aplicáveis a todos os trabalhadores. O art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, assegura o direito a férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 e ao décimo terceiro salário, constituindo garantias fundamentais que não podem ser suprimidas pela natureza comissionada do cargo. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a ausência de estabilidade do cargo em comissão não afasta a aplicação dos direitos trabalhistas básicos durante a vigência do vínculo funcional. O princípio da isonomia impõe tratamento equitativo entre servidores que desempenham atividades laborais para o Estado, independentemente do regime jurídico, garantindo-lhes condições mínimas de dignidade. Precedentes do STF e STJ. O Município não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao pagamento das verbas pleiteadas, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, o que reforça a manutenção da condenação. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000301-35.2017.8.05.0053, em que figuram, como agravante, MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, e, como agravada, LUIZA DE JESUS OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)